Tribunal: TJES
Processo: 5000855-25.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-25.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA ALVES CAMILO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000855-25.2024.8.08.0010

RECORRENTE:

LUCIA ALVES CAMILO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. TEMAS 06 E 1234 DO STF E 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LUCIA ALVES CAMILO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15759927), a recorrente alega que a medicação OLMECOR TRIPLO não foi uma escolha aleatória, mas sim uma decisão médica fundamentada em seu quadro clínico.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID 15759929 e 15759930).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a obrigação do ente público em prestar assistência à saúde do cidadão, atendendo suas necessidades médicas:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793)
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015).

No que tange ao fornecimento de medicamentos que não constam na lista do SUS (RENAME e REMUME), o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1657156/RJ), em precedente vinculante, entende que sua concessão exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, feita mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que acompanha o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo do medicamento em questão; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, é possível verificar que o medicamento pleiteado (OLMECOR TRIPLO) se encontra devidamente registrado. Ademais, os documentos dos autos demonstram a condição de hipossuficiência da autora.

No entanto, não vejo demonstrado o insucesso de outras terapias no tratamento da autora, diante das alternativas disponíveis pelo SUS para tratamento da patologia que a acomete (hipertensão arterial primária). Tal fato, inclusive, foi registrado no parecer do NAT, que ora transcrevo (ID 15759903):

“
CONSIDERANDO o diagnóstico de HIPERTENSÃO ARTERIAL, conforme relatório médico anexado ao processo. CONSIDERANDO que não há evidência que a droga pleiteada seja superior às várias medicações disponíveis no SUS, sozinha ou em combinação. CONSIDERANDO que o tratamento de hipertensão arterial visa a prevenção de eventos no longo prazo. CONCLUI-SE que não há elementos técnicos para sustentar a indicação de Olmecor triplo no presente caso. Ademais, não há razões técnicas para considerar a resolução da demanda uma urgência médica”.

Assim, não vejo cumpridos os requisitos dos Temas indicados, de seguimento obrigatório, para liberação do medicamento, o que coaduno com o magistrado de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)